Tribunal: TJMT
Processo: 1008162-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008162-55.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CT DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA - EPP - CNPJ: 20.531.231/0001-39 (AGRAVADO), KARINE TEIXEIRA FERNANDES MONTEIRO - CPF: 118.025.247-03 (ADVOGADO), WILLIAM TEODORO DA SILVA FILHO - CPF: 038.949.637-51 (ADVOGADO), LEONARDO CURSINO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 136.787.207-30 (ADVOGADO), FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAYARA FIUZA CAMARGO - CPF: 507.342.318-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA EM PARCELAMENTO. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da empresa CT Distribuição e Logística Ltda., anulando sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, ação anulatória de débito fiscal. A demanda originária tem por objeto a declaração de nulidade da CDA nº 20192761713, vinculada ao processo administrativo nº 523583/54/28/2019, referente ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1138966-7.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a confissão da dívida para fins de parcelamento administrativo afasta o interesse processual do contribuinte em discutir judicialmente aspectos jurídicos e formais do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De acordo com o Tema 375 do STJ, a confissão de dívida para adesão a parcelamento não impede a discussão judicial sobre os aspectos jurídicos da obrigação tributária.
4. A empresa não pretende rediscutir fatos confessados, mas sim vícios formais da CDA, ausência de notificação válida para defesa administrativa e a aplicação de índices de atualização superiores à taxa SELIC, incluindo questão abrangida pelo Tema 1.062 do STF. 5. As nulidades alegadas não foram apreciadas anteriormente em juízo e exigem instrução probatória adequada, o que inviabiliza a extinção prematura da ação anulatória. 6. A decisão monocrática, ao determinar o retorno dos autos à origem, observou os precedentes dos Tribunais Superiores e garantiu o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A confissão de dívida para adesão a parcelamento não afasta, por si só, o interesse de agir do contribuinte, sendo possível a discussão judicial de aspectos jurídicos e formais da constituição do crédito tributário.
Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 156, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.133.027/SP (Tema 375); STF, Tema 1.062; TJMT, AgR 140792/2015, Terceira Câmara Cível.

]

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado por CT Distribuição e Logística Ltda., anulando a sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do ente estatal.

A demanda originária busca a declaração de nulidade da CDA nº 20192761713, vinculada ao processo administrativo nº 523583/54/28/2019, derivada de autuação fiscal referente ao Termo de Apreensão e Depósito nº 1138966-7, cujo valor consolidado alcançou R$ 217.759,82.

O juízo de primeiro grau extinguiu a ação anulatória sob o fundamento de que o débito foi integralmente quitado mediante parcelamento administrativo, o que afastaria o interesse processual da autora.

A decisão monocrática, entretanto, reformou tal entendimento ao reconhecer que a confissão para fins de parcelamento não impede a discussão judicial acerca dos aspectos jurídicos do crédito, em conformidade com o Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e apreciação das teses deduzidas.

Irresignado, o Estado sustenta que não há qualquer vício capaz de afastar a confissão de dívida, defendendo que as alegações da empresa – notadamente ausência de notificação válida, violação ao Tema 1.062 do STF e vícios formais da CDA – não se enquadram nas hipóteses excepcionais previstas no precedente repetitivo, insistindo na manutenção da sentença extintiva.

A Agravada, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática, reafirmando que o parcelamento não implica renúncia à discussão judicial e que as nulidades apontadas envolvem questões jurídicas e formais que jamais foram apreciadas, exigindo análise jurisdicional.

Contrarrazões (id. 330804389).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relato, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação manejado por CT Distribuição e Logística Ltda., anulando a sentença que havia extinguido, sem resolução de mérito, a Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada em desfavor do ente estatal.

A controvérsia devolvida a este Órgão colegiado restringe-se a verificar se a decisão monocrática, ao dar provimento ao recurso de apelação e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, merece ser mantida.

Após detida análise das razões recursais e das peças carreadas aos autos, concluo que o Agravo Interno não comporta acolhimento.

A sentença de primeiro grau extinguiu a ação anulatória por entender que, tendo a empresa confessado e quitado o débito tributário mediante parcelamento, teria desaparecido o interesse processual.

Tal entendimento, contudo, destoa frontalmente do consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no julgamento do REsp 1.133.027/SP, sob o rito dos repetitivos (Tema 375), assentou que a confissão de dívida para fins de parcelamento não impede o contribuinte de discutir judicialmente os
aspectos jurídicos
da obrigação tributária. Restringiu-se a irretratabilidade apenas aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, e, mesmo assim, admitiu-se a revisão quando demonstrados vícios do ato jurídico, como erro, dolo, simulação ou fraude.

No caso concreto, a empresa não pretende rediscutir fatos confessados, tampouco busca infirmar a existência do fato gerador.

O que se debate são
nulidades formais e jurídicas
do lançamento e da constituição do crédito: ausência de notificação válida para apresentação de defesa administrativa, irregularidades na CDA, suposta cobrança de ICMS sobre mercadoria isenta e aplicação de índices de atualização superiores à taxa SELIC, tema que inclusive é objeto do Tema 1.062 do STF. Todas essas questões situam-se no âmbito estritamente jurídico, o que afasta completamente o óbice invocado pelo Estado e reafirma a pertinência da via anulatória.

Ressalte-se que o Mandado de Segurança anteriormente ajuizado pela autora não apreciou tais questões, uma vez que tinha por objeto exclusivo a liberação de mercadorias indevidamente retidas, sendo extinto sem resolução do mérito após a liberação dos bens. Não houve, portanto, enfrentamento judicial sobre a regularidade do Auto de Infração, tampouco sobre os vícios procedimentais que teriam contaminado a constituição do crédito.

Além disso, a ausência de notificação válida do contribuinte – como alegado na inicial – constitui matéria de ordem pública e deve ser rigorosamente apurada, pois a constituição do crédito tributário demanda observância estrita do contraditório e da ampla defesa. A simples ciência do Termo de Depósito não supre a formalidade da intimação prevista na legislação estadual, tampouco equivale à abertura de prazo para impugnação administrativa. A CDA, por sua vez, também apresenta alegado vício formal quanto ao endereço da empresa, aspecto que igualmente merece análise no juízo de origem.

Tais circunstâncias evidenciam que a sentença extinguiu o processo de forma prematura, sem oportunizar o necessário contraditório, configurando inequívoco error in procedendo. A decisão monocrática, ao determinar o retorno dos autos à origem, prestigiou o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, preservando o direito de defesa e a adequada prestação jurisdicional. Nada há, portanto, que justifique sua reforma.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.
“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0003469-52.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019)”.

Diante desse cenário, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática impugnada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025